Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PARTE DO TÍTULO. SUSPENSÃO. DEPENDÊNCIA. JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO ANALISADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste tutela provisória em vigor, situação confirmada com o julgamento de mérito dos embargos à execução.
2. Eventual recurso que venha a ser interposto não possui efeito suspensivo.
3. O processo deve ser célere, com preservação da segurança jurídica e da economia processual.
4. Ausente risco atual e iminente, a ação de execução deve prosseguir regularmente.
5. Recurso conhecido e provido.